Tribunal: TJMT
Processo: 1020869-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020869-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), EUZEBIO GAMES DA CUNHA - CPF: 327.793.481-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0018-30 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.230.630/0002-94 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
EUZEBIO GAMES DA CUNHA

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA e outros

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em ação ajuizada perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual assegura presunção relativa da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, que apenas pode ser elidida por provas inequívocas em sentido contrário.

4. No caso concreto, o agravante apresentou documentação idônea, incluindo comprovantes de renda e planilha de despesas que evidenciam sua condição de hipossuficiência financeira.

5. A interpretação do art. 99 do CPC deve ser realizada em conformidade com o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), impondo-se o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, sendo suficiente à concessão da justiça gratuita quando acompanhada de elementos que evidenciem a incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
EUZEBIO GAMES DA CUNHA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 197272684 –
autos de origem PJE Nº 1014781-30.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Diante disso, p
ugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

A tutela recursal foi deferida, nos termos da Decisão de ID.
295758888
.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões em ID.
298286857 e

300984362
, pugnando pelo seu desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
EUZEBIO GAMES DA CUNHA

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

O Agravante apresenta nos autos documentos que demonstram a alegada hipossuficiência, tais como holerite demonstrando rendimento líquido mensal inferior a dois
salários-mínimos
, planilha e comprovante de gastos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse sentido, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo estar configurada a probabilidade do direito invocado, apta a justificar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Igualmente, verifica-se presente o periculum in mora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no prazo legal poderá ensejar o indeferimento da petição inicial, comprometendo, assim, o acesso efetivo à justiça, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, nos termos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito do recurso, que será realizado oportunamente, à luz dos elementos processuais que vierem a ser agregados ao recurso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.”

Nos termos do art. 99, §2º e 3º, do Código de Processo Civil, a afirmação de insuficiência de recursos firmada pela parte pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Trata-se de norma de natureza instrumental garantidora do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), que deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, à análise da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.

Isso porque a parte agravante juntou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência econômica, tais como holerite demonstrando rendimento líquido mensal inferior a dois
salários-mínimos
(ID 187726095 e seguintes), além de planilha detalhada e comprovantes de despesas mensais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse contexto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC
, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça à agravante.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025